Tribunal: TJES
Processo: 0001224-93.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001224-93.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZINEIA LOUZADA DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CUIDADOR ESCOLAR E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. COBRANÇA DE FGTS. PLEITO DE NULIDADE DE VÍNCULO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE IRREGULAR. PRAZOS INDIVIDUAIS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO OU BURLA AO CONCURSO PÚBLICO NO PERÍODO RECLAMADO. VÍNCULO HÍGIDO. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CUIDADOR ESCOLAR E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. COBRANÇA DE FGTS. PLEITO DE NULIDADE DE VÍNCULO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE IRREGULAR. PRAZOS INDIVIDUAIS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO OU BURLA AO CONCURSO PÚBLICO NO PERÍODO RECLAMADO. VÍNCULO HÍGIDO. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por NEUZINEIA LOUZADA DE SOUZA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade contratual e cobrança de FGTS, reconhecendo a regularidade dos vínculos temporários firmados para o desempenho das funções de cuidadora e profissional de apoio escolar no período de 2018 a 2022.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma do julgado, sustentando que a utilização do regime de designação temporária entre os anos de 2018 e 2022 para funções de natureza permanente configura desvirtuamento do sistema de contratação e burla à regra constitucional do concurso público.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que as contratações atenderam ao excepcional interesse público e não ultrapassaram o período de três anos em cada cargo exercido pela servidora.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da validade jurídica dos vínculos temporários estabelecidos entre a recorrente e o Município de Anchieta para o exercício das funções de cuidadora e profissional de apoio escolar, a fim de verificar a existência de causa apta a ensejar a nulidade das contratações e o consequente direito ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

Vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, considerando tal lapso como razoável e legítimo (Precedentes: Apelação nº 024140379868, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunze de Oliveira).

Na espécie, o exame minucioso das fichas financeiras acostadas aos autos revela que a recorrente manteve vínculos administrativos distintos e descontínuos com o Município de Anchieta para o desempenho de duas funções diversas. Observa-se que, no cargo de cuidadora escolar, a servidora laborou em três períodos autônomos entre os anos de 2018 e 2020, totalizando aproximadamente 24 (vinte e quatro) meses de efetivo serviço. Posteriormente, sob nova admissão para a função de profissional de apoio escolar, manteve vínculos nos exercícios de 2021 e 2022, perfazendo cerca de 17 (dezessete) meses de trabalho até o ajuizamento da presente demanda.

Dessa forma, ao confrontar o tempo de serviço apurado com o parâmetro de razoabilidade anteriormente citado, constata-se que nenhuma das contratações, isoladamente consideradas para cada função, ultrapassou o limite de 36 (trinta e seis) meses adotado por este Colegiado. Ademais, as admissões ocorreram em períodos letivos distintos e foram marcadas por nítidas soluções de continuidade, o que evidencia o regular exercício da Administração Municipal em suprir necessidades temporárias sem incorrer em renovação sucessiva ilimitada ou burla ao concurso público. Nesse cenário, a individualização dos períodos contratuais revela a observância de limites aceitáveis, não se verificando a perpetuação desarrazoada ou injustificada de vínculo precário.

Nesse diapasão, não restando comprovada a burla ao princípio do concurso público ou o desvirtuamento das funções exercidas, deve ser preservada a higidez dos atos administrativos. Por conseguinte, ante a validade das contratações, não se opera a subsunção do fato à Súmula n.º 22 do TJES ou ao Tema 916 do STF, os quais pressupõem a declaração de nulidade do pacto para a concessão do FGTS, de sorte que, ausente o vício de invalidade, o desprovimento do recurso para manter a sentença de improcedência é medida que se impõe

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)